Tribunal: CARF
Processo: 13502.001220/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001220/2007-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.863 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARAÍBA METAIS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1993 a 31/07/1995
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Uma vez demonstrada a divergência na interpretação da lei tributária e
atendidos os demais pressupostos regimentais, deve o Recurso Especial ser
conhecido.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÃO
DEFINITIVA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É precluso direito de rediscutir os termos de decisão administrativa de caráter
definitivo, não cabendo sua revisão mediante análise de lançamento
substitutivo.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO
ANOS. ART. 173, II DO CTN.
Declarada a nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a
Fazenda Pública do prazo de cinco anos, contados da data em que tenha se
tornado definitiva a decisão, para formalizar o lançamento substitutivo, a teor
do art.173, II do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à preclusão, e, no mérito, na parte conhecida,
em dar-lhe provimento, com retorno ao Colegiado de origem, para apreciação das demais
questões do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001220/2007-26
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001220/2007-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias correspondente à
parte dos empregados, da empresa e aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, relativas ao período de 08/1993 a 07/1995.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 74/89), constituem fatos geradores do presente
lançamento, as remunerações contidas nas notas fiscais relativas à utilização de serviços de
construção civil, realizados pelas pessoas físicas vinculadas à empresa Transloc Transportes e
Locações Ltda, CNPJ no 16.330.243/0001-28.
A Caraíba Metais S/A foi considerada solidariamente responsável, nos termos do
art. 31, da Lei no 8.212/1991, na sua redação original, por não ter comprovado o recolhimento
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída nas
Notas Fiscais correspondentes aos serviços prestados, embora devidamente intimada para tanto.
O presente lançamento substitui aquele objeto da NFLD 32.615.882-0, de
18/12/1998, anulada por decisão do CRPS conforme o acórdão n° 02/00243/2003, de
23/01/2003.
Em sessão plenária de 17/04/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2403-01.212 (fls. 308/346), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1993 a 31/07/1995
DECADÊNCIA
Quando o lançamento anterior é anulado por vício formal, o termo a quo para contagem
da decadência passa a ser a data que se tornar definitiva a decisão que houver anulado o
crédito anteriormente constituído.
SOLIDARIEDADE. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas
obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados, não se aplicando,
em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
Recurso Voluntário Provido.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001220/2007-26

ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, reconhecendo a anulação
do lançamento original por vício material, o que resulta em decadência total do
lançamento presente. Vencidos o relator Paulo Maurício Pinheiro Monteiro e o
conselheiro Carlos Alberto Mees Stringari. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Ivacir Julio de Souza. Fez sustentação oral a advogada da recorrente Dra.
Marluzi Andrea Costa Barros – OAB 896B/ Bahia.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que
apresentou Embargos de Declaração (fls. 348/356).
Pelo despacho 2403-024 de 27/03/2014 (fls. 381/382), o Presidente da 3a Turma
da 4a Câmara entendeu por admitir os aclaratórios, porém, ao serem submetidos ao colegiado, o
entendimento foi de que não haveria a omissão alegada, motivo pelo qual decidiu-se por rejeitar
os Embargos de Declaração opostos, por força do Acórdão 2403-002.544 (fls. 383/389), cuja
ementa transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1993 a 01/07/1995
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA.
Caso a omissão apontada como motivadora para a interposição dos embargos não fique
caracterizada, os embargos não serão conhecidos.
Embargos Rejeitados.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
05/03/2015 (fl. 390) e foram devolvidos em 08/04/2015 (fl. 405), com Recurso Especial (fls.
391/404), visando rediscutir as seguintes matérias: a) Coisa julgada administrativa e forma de
contagem da decadência b) Qualificação do vício no lançamento.
Pelo despacho datado de 25/01/2016 (fls. 407/413), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão das duas matérias.
Na sequência, transcreve-se as ementas dos acórdãos apresentados como
paradigmas:
a) Coisa julgada administrativa e forma de contagem da decadência
Acórdão n.o 2401-01.781
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/03/1995
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO
EMBARGOS
OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO
PROPOSITURA
PELA
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL.
Com fulcro no art. 64, I e 65 e seguintes do Regimento Interno dos Conselhos
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 256 de 22 de junho
de 2009, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001220/2007-26

omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se a turma.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO DECADÊNCIA
O STF em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212/1991, tendo inclusive no intuito de
eximir qualquer questionamento quanto ao alcance da referida decisão, editado a
Súmula Vinculante de n o 8, senão vejamos: “São inconstitucionais os parágrafo único
do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário””. Tratando-se de lançamento substitutivo,
face a anulação por vício formal do lançamento original a decadência aplicada deve
consubstanciar-se primeiramente a luz do art. 173, II, considerando a data da lavratura
original para efeitos de declarar a decadência.
O lançamento foi efetuado em 12/08/2004, tendo a cientificação ao sujeito passivo
ocorrido em 24/08/2004, contudo o lançamento original foi cientificado em 14/05/2001,
devendo ser essa a data a ser considerada para cálculo das contribuições excluídas pela
decadência. Os fatos geradores totalidade o direito do fisco de constituir o lançamento,
independente de se tratar de lançamento por homologação ou de ofício.
Acórdão reratificado.
Resultado Proferido Inalterado.”
Acórdão paradigma 2402-002.168:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Constatada a existência de obscuridade, omissão
ou contradição em Acórdão exarado por este Conselho, correto o manejo dos embargos
de declaração visando sanar o vicio apontado.
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO – SOLIDARIEDADE –
CONSTRUÇÃO CIVIL – OPÇÃO PELO PAES – ELISÃO
A opção da prestadora pelos parcelamentos instituídos pelas Leis no 9.964/2000(REFIS)
e 10.684/2003 (PAES), compreendendo as competências correspondentes aos fatos
geradores lançados, elide a responsabilidade solidária da tomadora
Embargos Acolhidos.
b) Qualificação do vício no lançamento
Acórdão no 3102-00.544
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO-II
Período de apuração: 21/08/2000 a 05/01/2001
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO SEM DESCRIÇÃO DOS FATOS. VÍCIO
FORMAL
Sem a indicação dos fatos que amparam o lançamento fiscal, não se faz possível a
manutenção do auto de infração. Isso porque, somente mediante a clara fundamentação
do lançamento é que se faz possível ao contribuinte exercer os seus direitos à ampla
defesa e ao contraditório.
Lançamento improcedente.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001220/2007-26

Recurso de Oficio Negado
Razões Recursais da Fazenda Nacional
 O Colegiado a quo, quando do julgamento da NFLD substitutiva, entendeu
ser possível rever o entendimento adotado no acórdão proferido pelo
Conselho de Recursos da Previdência Social, referente à NFLD
substituída, já transitado em julgado.
 Em que pese a NFLD originária tenha sido anulada por vício de natureza
formal ante decisão definitiva da CRPS, o Colegiado a quo houve por bem
reanalisar a questão para afastar a aplicação do art. 173, II do CTN por
qualificar o vício como material.
 Diferentemente do acórdão recorrido, os julgados paradigmas entenderam
que, existindo no acórdão que anulou a NFLD originária indicação acerca
da natureza do vício que a atingia, resta inviável a reanálise da questão
pelo Colegiado que aprecia a NFLD substitutiva, em face da ocorrência da
coisa julgada administrativa. Nesse sentido, os julgadores, em respeito à
coisa julgada formada na decisão do CRPS, mantiveram a aplicação do art.
173, II, do CTN na contagem do prazo decadencial.
 A decisão tomada pelo CRPS acerca do tipo de vício que atingia a NFLD
originária – formal – já fez coisa julgada administrativa.
 Eventual questionamento acerca do tipo de vício constante na NFLD
originária já precluiu. Não tendo o contribuinte interposto, nos autos da
NFLD originária, recurso para questionar o tipo de vício que maculava o
lançamento, resta inviável que o Colegiado a quo, por ocasião da análise
da NFLD substitutiva (em outro processo, portanto), reexamine, de ofício,
a questão já decidida pelo CRPS, ainda mais quando se observa ter tal
decisão transitado em julgado.
 O art. 63, § 2o, da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, expressamente consigna a
impossibilidade de revisão de oficio quanto à matéria sobre a qual já se
operou a preclusão.
 Não é dado a este Conselho a possibilidade de desconsiderar os acórdãos
proferidos pelo Conselho de Recursos da Previdência Social,
desrespeitando a coisa julgada administrativa quanto a matéria (natureza
formal do vício), sob pena de grave violação à legislação de regência do
processo administrativo fiscal, aos arts. 468, 471, 473, do Código de
Processo Civil, ao art. 5°, inc. XXXVI, da Constituição Federal, ao art. 63
e parágrafo 2o, Lei n. 9.748/99 e ofensa ao princípio da segurança jurídica,
essencial em um Estado Democrático de Direito, o que impõe a reforma
do julgado.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001220/2007-26

 A Turma a quo resolveu reanalisar o tipo de vício que maculava a NFLD
originária, concluindo que a deficiência na descrição dos fatos constitui
vício material.
 Tal entendimento, contudo, diverge daquele adotado pela 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção do CARF no acórdão no 3102-00.544
e, verifica-se, de plano, a semelhança das questões fáticas envolvidas, tendo
em vista que, em todos os casos, houve uma descrição deficiente dos fatos.
 Em que pese tenham enfrentado situações semelhantes, os acórdãos
cotejados chegam a conclusões inteiramente distintas. Isso porque,
enquanto o acórdão recorrido qualificou como material o vício na descrição
deficiente dos fatos geradores, o acórdão paradigma entendeu que tal vício
tem índole formal.
 O Decreto no. 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
estabelece os requisitos que devem fazer parte do auto de infração e da
notificação de lançamento nos arts. 10 e 11, onde os requisitos neles
elencados possuem natureza formal, ou seja, determinam como o ato
administrativo, in casu, o lançamento, deve exteriorizar-se.
 À luz de ensinamentos doutrinários, tem-se que um lançamento tributário é
anulado por vício formal quando não se obedece às formalidades
necessárias ou indispensáveis à existência do ato, isto é, às disposições de
ordem legal para a sua feitura.
 Conclui-se que o acórdão recorrido mostra-se equivocado ao afirmar que a
deficiência na descrição dos fatos originários do lançamento se trata de
vício material, pois a mácula é de natureza formal, visto que relacionada a
elemento de exteriorização do ato administrativo.
Contrarrazões do Contribuinte
O Contribuinte foi intimado da decisão em 19/04/2016 (fl. 419) e, em 04/05/2016
(fl. 420), apresentou contrarrazões (fls. 428/464) com as seguintes alegações:
 A Recorrente não logrou o atendimento ao pressuposto específico para
admissibilidade do Recurso Especial, haja vista que não apresentou o
cotejo entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido, capaz de
demonstrar a interpretação diversa do mesmo dispositivo legal.
 É perceptível que houve uma incoerência do CRPS, apontando um vício
material na fundamentação da decisão, que seria a falta de motivação e o
consequente cerceamento de defesa, e na conclusão denomina esse vício
como formal.
 Analisando a primeira divergência quanto à coisa julgada administrativa, o
acórdão paradigma é claro ao apontar que os lançamentos originários
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001220/2007-26

foram anulados em virtude de inconsistências com a indicação do sujeito
passivo, ou seja, vício tipicamente formais.
 A segunda divergência apontada, quanto à natureza do vício que maculou
o lançamento, a Recorrente expõe que sobre um mesmo vício houve
conceituações distintas, entretanto, é importante observar que no caso em
tela não houve uma simples ausência de descrição dos fatos e sim uma
falta de clareza na exposição dos motivos do fato gerador apresentados
naquela primeira autuação anulada
 O decisum recorrido encontra-se em total consonância com a legislação de
regência, bem como com a jurisprudência que ventila o tema tanto na
esfera administrativa, como na esfera judicial, qual seja: a impossibilidade
de se reabrir o prazo decadencial para o lançamento do crédito tributário
quando anulado por vício de ordem material.
 A decisão do CRPS que anulou o primeiro lançamento substituído pelo ora
rechaçado pautou-se expressamente na existência de vícios na
caracterização do fato gerador do tributo – o que de per si afasta a
aplicação de dispositivo do CTN que concede à Administração a
reabertura do decadencial com fito de evitar o excesso de formalismo do
Ato Administrativo Vinculado.
 A Recorrente busca tão somente a rediscussão de matéria já ultrapassada.
 De acordo com o art. 149 do CTN, o lançamento pode ser efetuado e
revisto de ofício pela autoridade administrativa em certos casos
determinados, dentre os quais não configura a hipótese de mera suspeita
sem nenhuma comprovação por parte da autoridade fiscal.
 Vê-se do relatório anexo à notificação ora refutada, que o INSS considerou
todos os contratos de prestação de serviços como contratos de cessão de
mão de obra, sem averiguar, caso a caso, a real ocorrência da aludida
hipótese de incidência de responsabilidade solidária.
 A substituição de lançamento anulado por vício formal tem o único condão
de corrigir aquele específico vício na forma/formalidade do ato, mas deve
ter o mesmo conteúdo do ato anterior. Assim, o Fisco não pode intentar
novos atos de fiscalização, buscar novos documentos e analisar novamente
documentos do contribuinte, pois aí já se trata de novo lançamento e não
de lançamento substitutivo, devendo ser observados os artigos 150, § 4o e
173, I, do CTN.
 Não há dúvidas de que o primeiro lançamento que se pretende substituir
continha vicio material que o tornou imprestável para seus fins, nulidade
que só poderia ser sanada com novo lançamento observando o prazo
decadencial de 5 anos previsto no art. 173, I, do CTN.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001220/2007-26

 O vício formal diz respeito à inexatidão na observância das normas que
regem o procedimento do lançamento, sua maneira/forma de realização. Já
o vício material relaciona-se com a existência dos elementos fulcrais da
obrigação tributária, que é a matéria tratada no lançamento.
 É irrazoável manter-se trecho contido na conclusão do acórdão do CRPS
que anulou o lançamento substituído pelo que ora se pretende afastar,
quando manifesta a total incoerência entre seus fundamentos.
 Apoiar-se apenas na conclusão do acórdão, de forma dissociada dos
motivos que conduziram o CRPS a julgar nula a NFLD originária equivale
a chancelar uma contradição, ilegalidade e atecnia manifestas.
 Diante do vício material, aplica-se o preceito do art. 173, I, do CTN e,
portanto, já se encontra decaído o direito de renovar a ação fiscal quanto
do novo lançamento ora combalido.
 Assevera que a Fazenda Nacional acaba por confundir os elementos
constitutivos do ato administrativo “motivo” e “motivação” na frustrada
tentativa de ver justificados os seus indigitados argumentos.
 O Conselho Administrativo de Recurso Fiscais - CARF não possui
qualquer dever de subordinação decorrente de hierarquia administrativa
com o antigo Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, do que
resulta o poder/dever de controlar a legalidade dos seus atos quando
eivados de nulidade insanável. Tal como ocorreu.
 Destaca outros julgados relativos a lançamentos idênticos lavrados contra
o próprio contribuinte que ultrapassaram a indicação da aplicação do art.
173, II, do CTN, por entenderem que não estariam adstritos a ela e
identificando o vício material ocorrido.
 Solicita que o Recurso Especial não seja conhecido e, caso admitido, que
lhe seja negado provimento.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade.
De acordo com as contrarrazões, o recurso fazendário não deve ser conhecido,
visto não ter atendido a pressuposto regimental específico quanto à indicação dos pontos nos
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001220/2007-26

paradigmas colacionados que divergiram da decisão recorrida. Segundo se infere, a Fazenda
Nacional refere-se superficialmente à decisão trazida a cotejo sem, contudo, demonstrar seus
pontos coincidentes com o julgado desafiado que resultaram na divergência de interpretação.
Contudo, a despeito dos argumentos apresentados pela Contribuinte, os trechos da
peça recursal, abaixo transcritos, evidenciam que, quanto à primeira matéria suscitada no apelo, a
PGFN demonstra de forma suficientemente clara a divergência de interpretação da lei tributária,
indicando inclusive que, no caso, ao revés da conclusão trazida na decisão fustigada, o Colegiado
paradigmático concluiu ser o inciso II do art. 173 do Código Tributário Nacional o dispositivo
legal aplicável a contagem do prazo decadencial, haja vista a impossibilidade de alteração da
natureza do vício especificada na decisão relacionada ao lançamento originário. Senão vejamos:
Em que pese constar expressamente na decisão definitiva da NFLD originária
que o vício que atingia o lançamento tinha natureza formal (pois possibilitava novo
lançamento por NFLD substitutiva com respaldo no art. 173, II, do CTN), o colegiado
a quo houve por bem reanalisar a questão, concluindo estar o lançamento original
eivado de vício material.
Ao desconsiderar a natureza da nulidade (vício formal) reconhecida pelo
Acórdão CRPS no 02/00243/2003, o colegiado recorrido divergiu das decisões
tomadas pela Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do CARF e pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda
Seção, consubstanciadas nos Acórdãos no 2401-01.781 e 2402-002.168. Transcrevem-
se abaixo as ementas dos paradigmas:
[...]
Os seguintes trechos do voto condutor dos paradigmas são claros em respeitar
os efeitos do primeiro acórdão que reconhecera a nulidade do lançamento substituído
por vício formal, in verbis:
Acórdão 2401-01.781
“O primeiro ponto a ser apreciado diz respeito a aplicação do art. 173, II do CTN
para fins de aplicação da decadência uma vez que identificou-se trata de
lançamento substitutivo cujo lançamento original fora declarado nulo por vício
formal, pela ausência na cientificação de todos os sujeitos passivos no lançamento
original. Assim, ao contrário do entendimento pretendido pelo recorrente o vício
consubstanciado na incorreta indicação do sujeito passivo diz respeito a requisito de
formalização do lançamento, o que enseja nulidade por vício formal.
Assim, perfeitamente viável a retomada do prazo para realização do lançamento
nos termos do art. 173, II do CTN. Em assim sendo, passamos a aplicação da
decadência.” (Grifos do Recurso Especial)
Acórdão 2402-002.168
"Assevere-se que o lançamento original foi anulado em razão de tratar-se de lançamento
com base no instituto da responsabilidade solidária do qual apenas o responsável
solidário (tomador do serviço) foi intimado.
Além disso, infere-se que na mesma notificação foram lançados, com base na
responsabilidade solidária, os valores correspondentes a vários prestadores de serviços,
o que impediria o saneamento do vicio nos autos originais.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001220/2007-26

Analisando-se a decisão que anulou o lançamento original, verifica-se que a mesma
expressamente manifestou a respeito da natureza do vicio apontado, conforme
percebe-se no trecho abaixo transcrito:
62. Tendo em vista que o débito presente padece de vícios insanáveis, não se reveste da
imprescindível legalidade, não se conforma aos critérios da lei que o fundamenta, resta
necessária a declaração de sua nulidade. Uma vez que tal juizo se dá por vícios
meramente formais, faz-se imperioso que a administração providencie, com base no
art. 140 do CTN, a recuperação do crédito via novos lançamentos (necessariamente
mais de um, tendo em vista que contribuintes que executaram obras diferentes não são
solidários entre si.
Salienta-se que a decisão de nulidade foi devidamente encaminhada ao contribuinte para
conhecimento, o qual poderia ter se manifestado quanto à natureza do vicio determinado
no julgamento.
Não tendo havido qualquer contestação por parte do contribuinte, a referida decisão
transitou em julgado administrativamente e, de fato, ao emitir novo julgamento
sobre a matéria, o acórdão recorrido desconsiderou a coisa julgada ao omitir que a
decisão de nulidade do lançamento anterior já havia julgado a matéria de forma
definitiva.
Diante do exposto, manitesto-me pela acolhida dos Embargos de Declaração propostos
pela PFN.
Em razão do lançamento original ter sido anulado por vicio formal, não há que se
falar em decadência, uma vez que se aplica a hipótese prevista no art. 173, II, do
CTN, o qual dispõe que ‘o direito de a Fazenda Pública constituir o credito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, or vicio formal, o lançamento anteriormente efetuado.’ Como a
decisão que anulou o lançamento anterior ocorreu em 11/10/2002 e o lançamento
substitutivo se deu em 24/08/2004, dentro, portanto, do prazo de cinco anos
estabelecidos na lei, não ocorreu a decadência."
Com efeito, enquanto os Acórdãos no 2401-01.781 e 2402-002.168 respeitam os
limites da coisa julgada administrativa e aplicam o termo inicial do prazo decadencial
previsto no art. 173, II, do CTN, devido à qualificação do vício como formal, a Turma
a quo desconsidera a decisão definitiva anterior e qualifica a nulidade do lançamento
como vício material, com a consequente aplicação das regras comuns de decadência
(arts. 173, I, e 150, § 4o, do CTN).
Uma vez evidenciada a divergência jurisprudencial, afiguram-se presentes os
requisitos de admissibilidade do Recurso Especial por divergência, nos termos do
artigo 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 256/2009.
Em vista disso, verifica-se que a Fazenda Nacional evidenciou adequadamente a
divergência suscitada em seu apelo, de modo que o Recurso Especial deve ser conhecido quanto
a esta primeira matéria.
De outra parte, a Fazenda Nacional buscou demonstrar o dissenso interpretativo
em relação à segunda matéria nos seguintes termos:
Conforme já relatado, a Terceira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção do CARF resolveu reanalisar o tipo de vício que maculava a NFLD
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001220/2007-26

originária, concluindo que a deficiência na descrição dos fatos constitui vício material.
Nesse sentido, transcreve-se o seguinte trecho do voto vencedor:
“Desse modo, restando demonstrada a ocorrência de vício material do
lançamento decorrente da falta de descrição clara e precisa do fato gerador, tal
como o supra descrito pelo CRPS, não vejo como aplicar a regra especial no
artigo 173, II.
Portanto, em não se cogitando de aplicação do artigo 173, II do CTN, resultaria
discutir sobre qual artigo do Código Tributário Nacional CTN deva ser aplicado, o
173, I ou 150, §4°.” Tal entendimento, contudo, diverge daquele adotado pela
Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção do CARF no
acórdão no 3102-00.544, cuja ementa segue integralmente transcrita:
Acórdão no 3102-00.544
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO-II Período de apuração:
21/08/2000 a 05/01/2001 NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO SEM
DESCRIÇÃO DOS FATOS. VÍCIO FORMAL Sem a indicação dos fatos que
amparam o lançamento fiscal, não se faz possível a manutenção do auto de
infração. Isso porque, somente mediante a clara fundamentação do lançamento é
que se faz possível ao contribuinte exercer os seus direitos à ampla defesa e ao
contraditório.
Lançamento improcedente.
Recurso de Oficio Negado.”
Cotejando o acórdão recorrido juntamente com o acórdão trazido à divergência,
verifica-se, de plano, a semelhança das questões fáticas ali envolvidas, tendo em vista
que, em todos os casos, houve uma descrição deficiente dos fatos.
Entretanto, em que pese tenham enfrentado situações semelhantes, os acórdãos
cotejados chegam a conclusões inteiramente distintas. Isso porque, enquanto o acórdão
recorrido qualificou como material o vício na descrição deficiente dos fatos geradores,
o acórdão paradigma entendeu que tal vício tem índole formal.
Como se vê, a PGFN faz referência a trechos dos acórdãos recorrido e paradigma,
apontando que, no acórdão recorrido, o Colegiado entendeu por considerar como material o vício
na descrição deficiente dos fatos geradores, ao passo que, no acórdão paradigma, de modo
diverso, a turma de julgamento qualificou o vício como de natureza formal.
Em vista disso, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e passo a
analisar-lhe o mérito.
Mérito
Conforme evidenciado no relatório, a matéria devolvida à apreciação deste
Colegiado cinge-se às seguintes matérias: a) Coisa julgada administrativa e forma de
contagem da decadência b) Qualificação do vício no lançamento
a) Coisa julgada administrativa e forma de contagem da decadência
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001220/2007-26

De início, cumpre reiterar que o presente lançamento substitui aquele objeto da
NFLD 32.615.882-0, de 18/12/1998, anulada por decisão do CRPS conforme o acórdão n°
02/00243/2003, de 23/01/2003.
O acordão proferido pela 2a CaJ do CRPS especificou o seguinte:
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua nulidade
por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o lançamento,
sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e serviços,
vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra, entretanto volto a reafirmar que cabe
à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda os direitos da
autarquia no que se refere a prazo decadencial - Inciso II, do Art. 173, do CTN.
Nota-se que o acórdão que anulou a NFLD originária é claro no sentido de que o
prazo decadencial a ser observado é aquele previsto no inciso II do art. 173 do CTN, que faz
referência a lançamento anulado por vício formal.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
De se ressaltar ainda que referida decisão não foi objeto de contestação e, em
virtude disso, tornou-se definitiva em âmbito administrativo.
No acórdão recorrido, contudo, a Turma, por maioria, entendeu por fazer uma
análise da natureza do vício que eivou de nulidade o lançamento substituído e concluiu que se
tratava de vício de natureza material. Com isso, deduziu que as contribuições lançadas haviam
sido alcançadas pela decadência, tanto mediante aplicação do § 4o do Art. 150 quanto do inciso I
do Art. 173 do CTN, conforme trechos que transcrevo abaixo:
Analisando-se todo o desenvolvimento e estrutura lógica do arrazoado do CRPS sobre a
infração em tela, se infere que, contrariamente a conclusão sobre ter havido vício
formal, o que restou demonstrado é que ocorreu vício material posto que fora por falta
de motivação e conseqüente cerceamento de defesa que a referida NFLD fora anulada.
Senão vejamos :
Relevante observar que CRPS declarou nula a NFLD em comento nos seguintes temos:
“ O INSS procedeu de forma generalizada apresentando um único modelo de Relatório
Fiscal, Pronunciamento Fiscal e DN, sem adentrar nas peculiaridades de cada um dos
contratos e/ou serviços. Só quando está CaJ reclamou a necessidade de uma melhor
caracterização da cessão de mão-de-obra foram apresentados os contratos e outros,
ainda assim nenhum esclarecimento foi apresentado, além de teorias. O INSS não
conseguiu sair do campo da suposição — tese da terceirização, e dos dispositivos
legais para a realidade fática dos contratos ou das prestações de serviços.
Ainda lembro, quando analisei diversos contatos e serviços, ter apontado o que, sob
minha ótica, caracterizava ou evidenciava a existência de cessão de mão-de-obra.
Reputo, hoje, tal procedimento como intolerável, posto que comporta total cerceamento
de defesa. Não cabe a este ou a qualquer outro Conselheiro garimpar nos autos
evidências do que foi afirmado pelo INSS de forma genérica. Devemos sim cotejar as
afirmativas do INSS, devidamente delimitadas e comprovadas, com as alegações, do
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001220/2007-26

contribuinte inconformado. Cabe sim, ao INSS, motivar adequadamente suas
afirmativas, possibilitando ao contribuinte a perfeita compreensão do que lhe é
imputado, viabilizando o exercício do direito inserido no Inciso LV, do Art. 5° da
CF/88.
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o
lançamento, sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e
serviços, vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra, entretanto volto a
reafirmar que cabe à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda
os direitos da autarquia no que se refere ao prazo decadencial — Inciso II, do Art. 173,
do CTN.(grifei)( novos grifos de minha autoria)
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto por CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO DO INSS e no
mérito DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, anulado o Acórdão n° 02/002757/2002,
da 2a CaJ/CRPS.
Em substituição àquele voto no sentido de CONHECER DO RECURSO do notificado e
ANULAR a NFLD em pauta, na forma do voto acima apresentado.
Isto posto, é nesse ponto que ouso divergir do Ilustre Conselheiro Relator, que diante
daquela colocação final, a meu juízo, desarrazoada e descontextualizada , face a
ausência de nexo com todo o corpo do texto, concluiu que a NFLD fora anulada por
vício formal.
A generalidade, subjetividade e a falta de motivação observadas pelo CRPS , vícios
tipicamente materiais, prejudicaram, diretamente, os atos posteriores provocando
cerceamento de defesa razão pela qual fora declarada a nulidade daquele lançamento:
“ Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa...” (grifei)
A inserção do artigo 173, II do CTN na parte final do arrazoado, contrariou
frontalmente todo desenvolvimento do texto o que faz crer que tal colocação tenha sido
inserida por equívoco.
(...)
Quando a descrição do fato, como assevera o CRPS no caso presente, não é suficiente
para a certeza de sua ocorrência, carente que é de algum elemento material necessário
para gerar obrigação tributária, o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele
decorrente duvidoso. É o que a jurisprudência do 1° Conselho de Contribuintes
denomina de vício material:
(...)
Desse modo, restando demonstrada a ocorrência de vício material do lançamento
decorrente da falta de descrição clara e precisa do fato gerador, tal como o supra
descrito pelo CRPS, não vejo como aplicar a regra especial no artigo 173, II.
Portanto, em não se cogitando de aplicação do artigo 173, II do CTN, resultaria discutir
sobre qual artigo do Código Tributário Nacional CTN deva ser aplicado, o 173, I ou
150, §4°.
Entretanto, considerando que o período levantado ocorreu entre 08/1993 a 07/1995 cuja
notificação fora efetivada em 30/01/2007, vejo como dispensável discutir já que
qualquer que seja a regra decadencial tal interregno restara completamente alcançado.
(Destaques no original)
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001220/2007-26

No caso em questão, repise-se, o acórdão proferido pelo CRPS tornou-se
definitivo ante a ausência de recurso tanto por parte do INSS quanto da Contribuinte, e a decisão
é expressa ao determinar que eventual novo lançamento deveria observar o prazo decadencial
previsto no inciso II do art. 173 CTN. Em virtude disso, não há que se rediscutir a natureza do
vício que fundamentou a anulação da NFLD no 32.615.882-0 (se formal ou material), devendo
prevalecer o que restou consignado na decisão do CRPS.
Ademais, este Colegiado já se manifestou sobre essa matéria em situação idêntica,
envolvendo inclusive a mesma Contribuinte. No Acórdão no 9202-006.631, de 21/03/2018, de
relatoria da Ilustre Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, decidiu-se, de forma
unânime, pelo não acolhimento das razões apresentadas pelo Sujeito Passivo, entendendo-se que
a discussão da decadência deve ser pautada na impossibilidade de se rever o vício declarado em
decisão definitiva proferida por outro órgão da Administração Pública Federal. Confira-se o teor
de citada decisão:
Quanto ao acatamento da preliminar referente ao prazo de decadência para o
fisco constituir os créditos objeto desta NFLD/AIOP, antes mesmo de apreciar a
correta aplicação da regra decadencial no acórdão recorrido, trago a baila outro
fundamento para discussão que norteará meu voto, inclusive com relação a
decadência.
Como objetivamente descrito pelo acórdão recorrido o CRPS ao proferir sua
decisão foi direto em aportar a forma como deveria ser considerada a nulidade,
indicando, inclusive o dispositivo legal a ser observado pelo INSS, há época,
responsável pela fiscalização e lavratura dos autos de infração (NFLD).
Ou seja, no meu entender a discussão sobre a decadência passa antes pela
impossibilidade de rever vício já declarado em processo transitado em julgado por
outro Órgão, o que afrontaria o princípio da Segurança Jurídica. Conforme já
amplamente transcrito acima ao apreciarmos o conhecimento, aquele colegiado,
quando da análise do caso, indicou sim, indiretamente o vício quando fez constar
expressamente a aplicabilidade do art. 173, II do CTN para recomposição do
lançamento, senão vejamos:
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o
lançamento, sana/ido a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos
e serviços, vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra, entretanto volto a
reafirmar que cabe à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda os
direitos da autarquia no que se refere a prazo decadencia! Inciso II, do Art. 173,do
CTN.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto por CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO DO
CONTRIBUINTE e no mérito DARLHE PROVIMENTO, anulando o Acórdão n°
04/02342/2002, da 4- m – CaJ/CRPS.
A indicação do dispositivo acima, torna cristalina a descrição de tratar-se de
vício formal, o que torna totalmente incabível a este colegiado a revisão de decisão já
transitada em julgado. Dessa forma, entendo estar correto o julgamento proferido no
acórdão recorrido, que abaixo transcrevo, adotando como razões de decidir:
[...]
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001220/2007-26

Entendo que admitir ao julgador rever a natureza de vício, quando o acórdão
que anulou o processo anterior expressamente delimitou seu alcance, fere o princípio
da Segurança Jurídica; que nada mais busca, do que assegurar a estabilidade das
relações já consolidadas, frente a constante evolução das normas legislativas e da
própria jurisprudência. Seria como admitir, em relação a processos já transitados em
julgados, a interposição de novos recursos ou artifícios para rediscussão das teses ali
decididas, sempre que fossem alteradas as composições dos tribunais ou conselhos.
Não obstante, a decisão ora recorrida, ignorando que se tratava de matéria sobre a
qual havia se operado os efeitos da preclusão, emitiu nova decisão sobre a natureza do vício
motivador da nulidade do primeiro lançamento e, desconsiderando a decisão definitiva anterior,
entendeu, consoante se esclareceu acima, que as contribuições objeto da presente NFLD haviam
sido alcançadas pela decadência, tanto mediante aplicação do § 4o do Art. 150 quanto do inciso I
do Art. 173 do CTN
Entretanto, e em linha com Acórdão no 9202-006.631, em virtude de o lançamento
original ter sido anulado por vício formal, em decisão irrecorrível, não há que se falar em
decadência, uma vez que se aplica a hipótese prevista no art. 173, II, do CTN, o qual dispõe que
“o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado”.
Observa-se que o Redator do voto vencedor faz sua análise do vício apontado pela
2a CaJ do CRPS e conclui que se trata de vício material, chegando a afirmar que teria havido
equívoco na transcrição daquele acórdão que resguarda os direitos da autarquia no que se refere a
prazo decadencial - Inciso II, do Art. 173, do CTN.
Não há equívoco algum. Ocorreu apenas que a situação fática que ensejou a
nulidade foi considerada como vício formal, no acórdão do CRPS, entendimento com o qual me
filio, diga-se.
Quanto aos argumentos do Contribuinte no sentido de que não haveria qualquer
subordinação deste Conselho ao Conselho de Recursos da Previdência Social, entendo que se
trata de argumentação irrelevante para o deslinde da questão. Ao observar a decisão proferida
pelo CRPS não se está, de forma alguma, submetendo o CARF a situação de subordinação
àquele Conselho, mas tão somente respeitando uma decisão administrativa que se tornou
definitiva em razão da inércia da própria Contribuinte.
Tampouco se pode dizer que haveria um poder/dever de controlar a legalidade do
ato quanto eivado de nulidade insanável, eis que não é esse o caso. Conforme já manifestado,
não compartilho o entendimento da Turma a quo de que o vício apontado seria de natureza
material, logo, a meu sentir, não há qualquer nulidade no acórdão proferido pelo CRPS.
Em vista disso, como a decisão que anulou o lançamento originário foi proferida
em 23/01/2003, não há que se falar em decadência, visto que do lançamento substitutivo deu-se
ciência à Contribuinte em 30/01/2007 (fl. 2), portanto, dentro do prazo previsto no inciso II do
art. 173 do CTN.
Por todas essas razões, entendo que, nesse ponto, a decisão recorrida deve ser
reformada.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001220/2007-26

Ressalte-se que, uma vez reformado o acórdão recorrido em virtude do exame
desta primeira matéria, resta prejudicada a análise matéria “Qualificação do vício no
lançamento”, o que impõe o seu não conhecimento.
Por fim, ressalto que afastada a decadência, torna-se necessário que a Câmara de
origem faça a análise das demais questões suscitadas pelo Contribuinte em seu recurso
voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, na parte conhecida, dou-lhe provimento para afastar a decadência, com
retorno ao Colegiado de origem para a análise das demais questões do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital